Tribunal: TJBA
Processo: 8001910-55.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001910-55.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO AOS PRECEDENTES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Não se configura omissão o não enfrentamento expresso de jurisprudência não vinculante ou de dispositivos legais cuja análise não se mostra necessária à fundamentação adotada no julgado.

2. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim.

3. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001910-55.2023.8.05.0146, figurando como Embargante
FABIANO DE OLIVEIRA SILVA
e embargado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).